Tribunal: TJDFT
Processo: 0747291-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. USUCAPIÃO DE IMÓVEL. HIPOTECA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO.

1. Dispõe o artigo 109, I, da Constituição Federal que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União for interessada na condição de autora, ré, assistente ou oponente. Ou seja, por expressa previsão constitucional, o deslocamento da competência pressupõe a presença da União, tratando-se de competência absoluta em razão da pessoa.

2. Na hipótese, é necessária a intimação prévia da União para manifestação, não bastando a mera presunção de interesse decorrente da eventual ausência de quitação da hipoteca.

3. Tratando-se de competência rationae personae, o critério utilizado é o ingresso da União na relação processual. Sem que qualquer das pessoas jurídicas de direito público listadas no artigo 109, I, da Constituição Federal manifestem interesse em integrar a lide, não se justifica o deslocamento da competência.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.